Tribunal: TJBA
Processo: 0501043-42.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501043-42.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILVA BATISTA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA BARBOSA VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A.

Advogado(s)
:
PATRICIA FLORES GARRITANO BRITO, DEBORA ARANTES RIBEIRO LANDIN, CARINA MORENO PERLINGEIRO, FERNANDO RODRIGUES MIRANDA, TIAGO VIANA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O caso em exame versa sobre recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação em honorários advocatícios em face dos réus, quando ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, decorrente de ato dos próprios réus que, apenas após o ajuizamento da ação, procederam à regularização da transferência do imóvel.

3. Nas hipóteses em que ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

4. Configura-se inequívoca a aplicação do princípio da causalidade quando a parte ré, apesar de ter adquirido o imóvel e quitado o preço, somente providencia a regularização da transferência da propriedade após o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, dando causa ao processo.

5. O art. 85, §6º, do CPC estabelece expressamente que os limites e critérios previstos para fixação de honorários aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de sentença sem resolução de mérito.

6. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando não evidenciado o dolo processual ou intenção manifestamente protelatória, sendo insuficiente a mera improcedência das alegações recursais para tal caracterização.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°. 0501043-42.2017.8.05.0150
, em que figuram como
Apelantes, MARIA NILVA BATISTA BARBOSA e LUIZ CARLOS BARBOSA, e como Apelado, AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA